Tribunal: TJBA
Processo: 8000822-34.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000822-34.2025.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES SOARES SANTOS

Advogado(s)
:
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO ENTREGA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória proposta por consumidora contra concessionária de energia elétrica em razão de negativação decorrente de débito no valor de R$ 83,86, cujo inadimplemento teria sido ocasionado pela não entrega da fatura. A sentença julgou improcedente o pedido ao atribuir ao órgão mantenedor do cadastro a responsabilidade pela notificação prévia da inscrição.

II. Questão em discussão

2. verificar (I) se a sentença incorreu em violação ao princípio da congruência ao decidir com base em fundamento diverso da causa de pedir e (II) se a ausência de comprovação da entrega da fatura caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A sentença afastou a responsabilidade da concessionária com base na notificação prévia da inscrição em cadastro restritivo, embora a controvérsia estivesse centrada na alegada não entrega da fatura de consumo.

4. Tal circunstância configura violação ao princípio da congruência (art. 141 do CPC) e ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, III, do CPC; art. 93, IX, da CF).

5. Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

6. A ausência de prova da entrega da fatura caracteriza falha na prestação do serviço, sendo indevida a negativação do nome da consumidora. O dano moral, nesse contexto, é
in
re

ipsa
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, acrescida de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, índice que engloba atualização monetária e juros, nos termos da Lei nº 14.905/2024, além das custas processuais.

8. Em razão do provimento do recurso,
m
ajoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A não comprovação da entrega da fatura de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e torna indevida a negativação do nome do consumidor.

2. A sentença que decide a controvérsia com fundamento diverso da causa de pedir viola o princípio da
congruência..
"

Referência Jurídicas.

Legislação:
arts
. 141 e 489, §1º, III, do CPC, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal;

Nos termos do art. 333 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

TJBA, Terceira Turma Recursal, Recurso nº 0001736-06.2023.8.05.0043, Rel. Ivana Carvalho Silva Fernandes, julgado em 2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000822-34.2025.805.0106
,
em que figuram como apelante TAMIRES SOARES SANTOS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença vergastada, para condenar a COELBA ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Determino, outrossim, que sobre o montante condenatório incida correção monetária exclusivamente a Taxa Selic para fins de atualização e mora, em estrita observância às disposições da Lei nº 14.

Salvador, datado e assinado

eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA